Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. DEVIDOS. TEMA No 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO ENTENDIMENTO. EFEITO VINCULANTE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão manifestou-se especificamente sobre o ponto apontado como omisso, destacando que a ausência de trânsito em julgado do recurso especial utilizado para revisitação do tema não impede a sua aplicação ao caso, mormente quando o Superior Tribunal de Justiça já fixou e publicou o novo entendimento, constituindo-se de precedente qualificado vinculando as cortes estaduais.
2. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.